Tribunal: TJSP
Processo: 1500799-81.2022.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto da sentença que condenou o réu A. S. S. à pena de detenção por ameaça, conforme artigo 147 do Código Penal, em regime inicial aberto. O réu busca a nulidade de documentos e a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto da sentença que condenou o réu A. S. S. à pena de detenção por ameaça, conforme artigo 147 do Código Penal, em regime inicial aberto. O réu busca a nulidade de documentos e a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da juntada de documentos aos autos; (ii) a suficiência de provas para a condenação por ameaça; (iii) a presença de dolo na conduta do réu.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade não foi acolhida, pois os documentos questionados não invadem a privacidade indevidamente e foram apresentados durante a instrução processual.
4. A materialidade e autoria do delito de ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, áudio das ameaças e depoimentos consistentes da vítima e testemunha. A palavra da vítima, coerente e sem desmentidos, foi considerada fundamental.
5. A ameaça foi considerada séria e idônea, configurando o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, não havendo atipicidade de conduta.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A juntada de documentos durante a instrução processual não configura nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria em crimes de ameaça, quando coerente e corroborada por outras provas."
Legislação citada: Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, arts. 271, 563, 566.